Tribunal: STF
Processo: ARE 1510283
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, ante a deficiência da repercussão geral apresentada. Além disso, de acordo com consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração fundamentada da existência da repercussão geral das questões constitucionais também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF em outro recurso. 



    Ademais, no que se refere ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em respeito ao princípio do colegiado, apliquei a tese fixada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, incabível o oferecimento do acordo, tendo em vista que o pedido foi solicitado em momento inoportuno (documento 614). 



    O recorrente argumenta que houve a devida comprovação da repercussão da questão constitucional suscitada, uma vez que a retroatividade do previsto na Lei 13.964/2019 é “extremamente controvertida no Judiciário brasileiro, inclusive nessa Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça [...]” (p. 2 do documento 618). 



    Complementa ainda que: 



    Ademais, não me parece plausível que o STF tenha reconhecido a questão constitucional para julgar o HC 185.913 e simplesmente atuará com extrema insegurança jurídica ao negar o mesmo entendimento ao ora Embargante. Essa insegurança jurídica não se coaduna com a própria pacificação do tema realizada pela Plenário, sobretudo a pretexto de que não havia repercussão geral na questão suscitada no RE (pp. 6 e 7 do documento 618). 



    Afirma o recorrente que a decisão monocrática é contraditória, visto que o Supremo Tribunal Federal já julgou o HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Alega também que o caso dos autos amolda-se ao que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado dos presentes autos. 



    Aduz que a Lei 13.964/2019 foi promulgada em janeiro de 2020, enquanto a sentença proferida no presente caso foi proferida em maio de 2022. Além disso, a vigência da referida lei se iniciou antes da efetiva citação do acusado, a qual ocorreu inicialmente por meio de advogado dativo. 



    Ressalta que, conforme julgado no HC 185.913/DF, cabe ao Ministério Público propor o ANPP, 



    sendo prescindível qualquer pedido inicial do Acusado ou confissão, razão pela qual não há se falar em ausência de pedido do réu, tampouco o não preenchimento dos requisitos, pois no presente caso o Ministério Público não ofereceu proposta de ANPP sob alegação de que faltava a confissão do ora Embargante (p. 8 do documento 618). 



    Sustenta o acusado que o ANPP foi requerido em sede de embargos de declaração contra a sentença do juiz de primeiro grau e apenas nessa oportunidade o Ministério Público alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para o oferecimento do acordo. 



    É o relatório. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Não prospera, portanto, a suscitada contradição na decisão, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário.



    Assim, o recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



     2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2023).



    Por fim, destaco que ainda não ocorreu o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator